Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717748-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: AILTON MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Após o julgamento dos embargos de declaração na apelação cível, Acórdão no 1924835, BANCO DAYCOVAL S/A noticiou a realização de acordo entre as partes. (ID 65280976). Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator